Tribunal: CVM
Processo: 19957-003922-2020-50 (RJ-2020-02424)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM
no 19957.003922/2020-50 (RJ2020/ 02424).

Data do julgamento: 26/04/2022

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusados: Armando de Carvalho Corrêa Ribeiro
José Carlos da Costa Gomes

Ementa: Responsabilidade dos acionistas controladores e diretores da Corrêa
Ribeiro S.A. Comércio e Indústria por alegado abuso na votação e aprovação, em
assembleia geral, de suas próprias contas, em infração ao art. 115, §1o, e ao art.
134, §1o, ambos da Lei no 6.404/1976, e de remuneração abusiva, em infração ao
art. 116, § único, e art. 152 da Lei no 6.404/1976. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

(a) Pela condenação de Armando de Carvalho Corrêa Ribeiro, à
penalidade de multa pecuniária no valor de (i) R$ 210.000,00 (duzentos e
dez mil reais), quanto à infração ao disposto nos arts. 115, § 1o, e 134, §1o, da
LSA; e (ii) R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), quanto à
infração aos arts. 116, § único, e 152 da LSA; e
(b) Pela condenação de José Carlos da Costa Gomes, à penalidade
d e multa pecuniária no valor de (i) R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil
reais), quanto à infração ao disposto nos artigos 115, § 1o, e 134, §1o, da LSA; e
(ii) R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), quanto à
infração aos arts. 116, § único, e 152 da LSA.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.
Diário Eletrônico da CVM em
23/05/2022
Extrato de Sessão de Julgamento 447 (1495328) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 1

Presente o advogado Renato Bastos Brito, representando Armando de
Carvalho Corrêa Ribeiro e José Carlos da Costa Gomes.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Flávia Perlingeiro, Otto Lobo e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 17/05/2022, às 15:32, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 17/05/2022, às 19:02, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 17/05/2022, às 20:23, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 20/05/2022, às 18:28, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1495328 e o código CRC 11BA15B0.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1495328 and the "Código CRC" 11BA15B0.
Extrato de Sessão de Julgamento 447 (1495328) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Relatório – Página 1 de 8.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI No 19957.003922/2020-50
Reg. Col. 2096/21
Acusados:
Armando de Carvalho Corrêa Ribeiro
José Carlos da Costa Gomes
Assunto:
Apurar a responsabilidade dos acionistas controladores e diretores da Corrêa
Ribeiro S.A. Comércio e Indústria por alegado abuso na votação e aprovação,
em assembleia geral, de suas próprias contas, em infração ao art. 115, §1o, e
ao art. 134, §1o, ambos da Lei no 6.404/1976, e de remuneração abusiva, em
infração ao art. 116, § único, e art. 152 da Lei no 6.404/1976.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
RELATÓRIO
I.
OBJETO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”), em face de Armando de
Carvalho Corrêa Ribeiro (“Armando Corrêa Ribeiro”) e José Carlos da Costa Gomes (“José Carlos
Gomes”, em conjunto com Armando Corrêa Ribeiro, “Acusados”), por, na qualidade de acionistas
controladores e, respectivamente, diretor presidente e diretor vice-presidente da Corrêa Ribeiro
S.A. Comércio e Indústria (“Companhia” ou “CRCI”), terem votado e aprovado, em assembleia
geral ordinária e extraordinária realizada no dia 25.04.2019 (“AGO/E”), (i) as suas próprias contas
como administradores da Companhia referentes ao exercício de 2018, em alegada infração ao art.
115, §1o1, e ao art. 134, §1o2, ambos da Lei no 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”); e (ii) remuneração

1 Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido
com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que
não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.
§ 1o o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com
que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer
outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.
2 Art. 134. Instalada a assembleia-geral, proceder-se-á, se requerida por qualquer acionista, à leitura dos documentos
referidos no artigo 133 e do parecer do conselho fiscal, se houver, os quais serão submetidos pela mesa à discussão e
votação. § 1° Os administradores da companhia, ou ao menos um deles, e o auditor independente, se houver, deverão
estar presentes à assembleia para atender a pedidos de esclarecimentos de acionistas, mas os administradores não
poderão votar, como acionistas ou procuradores, os documentos referidos neste artigo.
Relatório DFP (1487245) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Relatório – Página 2 de 8.

abusiva, em benefício próprio, em alegada infração ao art. 116, § único3, e art. 1524 da LSA.
II.
FATOS
2.
Este PAS teve origem no Processo Administrativo (“PA”) CVM SEI no
19957.003045/2019-83, que teve por objeto a análise de denúncia apresentada por investidor a
respeito da contratação da AJC Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. (“AJC”), conforme
divulgada em comunicado ao mercado – transação entre partes relacionadas, de 01.02.2019.5
3.
Segundo informado pela administração da CRCI no referido comunicado, no dia
01.02.2019, a Companhia celebrou contrato de prestação de serviços de consultoria financeira e
gestão imobiliária com a AJC, sociedade da qual os Acusados eram os únicos sócios e, ainda, tal
contratação era vantajosa, pois “com a saída dos [Acusados] da administração irá ocorrer uma
redução (projetada para o exercício de 2019) de R$2.500.000,00 nos custos diretos e indiretos,
especialmente tributários, com remuneração dos órgãos da administração, enquanto que a
contratação da AJC [irá] trazer um gasto anual de R$1.920.000,00”.
4.
Na denúncia apresentada à CVM foi apontado que o “faturamento [da Companhia no]
último ano [foi] de R$1.520.000 com prejuízo apurado de R$2.200.000 (...), ou seja, [a]
remuneração de uma empresa contratada para assessoria [...] é maior que a própria receita da
empresa”, o que seria um indício de “desvio de recursos da empresa”6.
5.
Instada a se manifestar sobre a denúncia, a administração da Companhia se pronunciou,
em 18.02.2019, reforçando o entendimento apresentado no comunicado de que a contratação da
AJC “pressupunha a saída dos controladores da administração da CRCI, circunstância esta que,
a um só tempo, viabilizaria relevante economia anual sem perder a assistência de profissionais
com amplo e irrefutável conhecimento de mercado, com vasto domínio da atividade empresarial”.
Apesar de entender não haver prejuízo para a Companhia e seus acionistas, “por excessiva cautela

3 Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por
acordo de voto, ou sob controle comum, que:
a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da
assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e
b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e
cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela
trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.
4 Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive
benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado
às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.
5 Doc. SEI 1031841, p. 9.
6 Doc. SEI 1031841, p. 7 e 8.
Relatório DFP (1487245) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Relatório – Página 3 de 8.

e zelo”, a administração da CRCI informou, naquela oportunidade, que optou por rescindir o
negócio jurídico com a AJC antes que esse produzisse quaisquer efeitos7.
6.
Pouco depois, em 25.04.2019, os acionistas da Companhia se reuniram em AGO/E.
Estavam presentes, na ocasião, o acusado Armando Corrêa Ribeiro, que atuou como presidente da
mesa, e R.B.B., que ocupou o cargo de secretário. Além dos integrantes da mesa, os acionistas
Corrêa Ribeiro Empreendimentos S/C Ltda. (“CRE”), Corrêa Ribeiro Investimentos S/A (“CRI”)
e Fundação Carlos Corrêa Ribeiro (“Fundação”) se fizeram presentes, sendo a CRI e a CRE
representadas por R.B.B. e a Fundação pelo acusado José Carlos Gomes. Os acionistas presentes
decidiram, por unanimidade, todas as matérias constantes da ordem do dia, entre as quais destaca-
se: (i) a aprovação das demonstrações financeiras e do relatório da administração relativos ao
exercício social findo em 31.12.2018; (ii) a fixação da remuneração global dos administradores,
para o exercício de 2019, em R$2.400.000,00, sendo até R$100.000,00 para os membros do
conselho de administração da Companhia e até R$2.300.000,00 para os seus diretores; e (iii) a
autorização de contratação futura de empresa de consultoria e gestão empresarial.
7.
Em 23.07.2019, após a análise dos esclarecimentos apresentados pela Companhia, a SEP
encaminhou ofício à Companhia informando que “não identifi[cou] o documento divulgado ao
mercado que contém a informação referente ao cancelamento do contrato” celebrado com AJC.
Por isso, a SEP solicitou esclarecimentos da Companhia a este respeito, além de informações sobre
“as medidas que foram ou serão adotadas para dar publicidade ao mercado dessa decisão”.
8.
Além disso, diante da divulgação, pela Companhia, da ata da AGO/E realizada em
25.04.2019, e das referidas demonstrações financeiras da CRCI, a SEP solicitou os seguintes
esclarecimentos adicionais:
“[T]endo em vista que os Srs. Armando de Carvalho Corrêa Ribeiro e José Carlos Costa
Gomes, acionistas controladores diretos e indiretos da Companhia, por intermédio da
Corrêa Ribeiro Empreendimentos SC Ltda e da Corrêa Ribeiro Investimentos S.A., são,
respectivamente, diretor presidente e diretor vice presidente da Corrêa Ribeiro, solicitamos
que V.S.a obtenha e encaminhe à CVM manifestação pessoal de ambos os administradores
em relação aos seguintes pontos: (i) razões pelas quais entendem terem sido observados os
artigos 115, §1o e 134,§ 1o, da Lei no 6.404/76, considerando que ambos teriam votado e
aprovado suas próprias contas referentes ao exercício de 2018 e (ii) razões pelas quais
entendem terem sido observados os artigos 116, § único, e 152 da Lei no 6.404/76,
considerando que ambos aprovaram o referido montante de remuneração aos
administradores e levando em consideração, além dos critérios indicados no mencionado
art. 152, a condição financeira da companhia. Solicitamos, ainda, informar se já ocorreu a
referida contratação da empresa de consultoria (...).”

7 Doc. SEI 1031841, p. 4 a 6.
Relatório DFP (1487245) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Relatório – Página 4 de 8.

9.
Em resposta ao ofício, a Companhia informou que “não emitiu novo comunicado ao
mercado por entender não ter praticado novo ato relevante a justificar tal feito, até mesmo pela
AGOE, em 25 de abril de 2019, ter autorizado a possível contratação da AJC, o que não foi
concretizado desde então”.8
10.
Quanto ao pedido de esclarecimentos a respeito da aprovação das contas e da
remuneração dos administradores na AGO/E de 25.04.2019, os Acusados, em atendimento ao
solicitado pela CVM, apresentaram manifestação conjunta9, na qual aduziram, em síntese, que:
(a)
“(...) as contas e as demonstrações financeiras não foram aprovadas pelos seus
administradores, sendo certo que, em verdade, i.i foram aprovadas pelos acionistas presentes
não impedidos legalmente; e, i.ii foram aprovadas pela não oposição dos demais acionistas –
que, devidamente convocados, não se fizeram presentes, tampouco se valeram do boletim de voto
à distância, sendo certo que os ausentes e aqueles que optam por se abster do direito de votar se
submetem à vontade da Assembleia Geral; e,”
(b)
“(...) no que se refere à fixação da remuneração dos administradores, ii.i trata-se da
anual global máxima para o exercício social de 2019, de modo que não significa dizer que tais
valores serão efetivamente pagos, mas apenas que não serão ultrapassados; e, ii.ii esta levou em
consideração a responsabilidade, o tempo dedicado às funções, a competência, a reputação
profissional dos administradores, o quanto usualmente praticado no âmbito da CRCI, além de
ser inferior à média de mercado.”
11.
Diante disso, a SEP apurou10 que “como a Companhia desistiu de dar prosseguimento a
[contratação da AJC], tendo nunca produzido efeitos nem desembolsos por parte da CRCI, (...) a
reclamação formalizada perdeu seu objeto”. Contudo, entendeu ter “identificado indícios de
irregularidades em questões envolvendo a divulgação de informações sobre o contrato com a AJC
Consultoria, a aprovação de contas dos administradores e a remuneração aprovada para a
diretoria da Companhia”, razão pela qual instaurou este PAS contra os Acusados “(...) por ambos
terem votado e aprovado (i) suas próprias contas referentes ao exercício de 2018, em infração
aos artigos 115, §1o e 134, §1o, da Lei no 6.404/76; e (ii) a sua remuneração como administradores
da Companhia, sem ter levado em consideração as condição financeira da CRCI, em infração aos
artigos 116, § único, e 152 da Lei no 6.404/76”, além do “envio de ofício de alerta de desvio de
conduta para o diretor de relações com investidores da Companhia, o Sr. [RPCG], pelo fato de
não ter encaminhado comunicado a mercado, tempestivamente, para informar aos acionistas da
Companha acerca do cancelamento ou da suspensão do negócio jurídico entre [AJC] e a CRCI”.

8 Doc. SEI 1031841, p. 40.
9 Doc. SEI 1031841, p. 43.
10 Relatório no 46/2020 (Doc. SEI 1031841, p. 50).
Relatório DFP (1487245) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Relatório – Página 5 de 8.

III.
ACUSAÇÃO
12.
A SEP elaborou peça acusatória (“Termo de Acusação” ou “TA”)11, na qual concluiu,
em resumo, pela existência de elementos suficientes de autoria e materialidade para
responsabilizar os Acusados, na qualidade de acionistas controladores, por infração aos artigos (i)
“115, §1o e 134, §1o, da Lei no 6.404/76, por ter[em] votado e aprovado suas próprias contas
referentes ao exercício de 2018”; e (ii) “116, § único, e 152 da Lei no 6.404/76, por ter[em] votado
e aprovado a sua remuneração como administrador[es], para o exercício de 2019, sem levar em
consideração as condições financeiras da Companhia”.
13.
Quanto à primeira alegada irregularidade, a Acusação aduziu que os Acusados, enquanto
ocupavam os cargos de presidente e vice-presidente da CRCI, votaram, na AGO/E de 25.04.2019,
favoravelmente à aprovação de suas próprias contas, de forma indireta, por intermédio da CRE,
da CRI e da Fundação. Para a Acusação, o argumento apresentado pelos Acusados de que tal
aprovação teria se dado sem “a oposição dos demais acionistas” não poderia prosperar, uma vez
que “a Companhia poderia ter realizado uma segunda convocação (...) para novamente colocar
a referida matéria em votação”.
14.
Já em relação a segunda alegada irregularidade, a SEP chamou atenção para o fato de a
“remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019 [ter]
atingido R$ 2.400.000.00, sendo R$ 100.000,00 ao membros do conselho de administração e R$
2.300.000,00 aos três membros da diretora”, ao passo em que “o faturamento anual apresentado
pela CRCI em 2018 [foi] de R$ 1.592.000,00, e o prejuízo líquido de R$ 5.580.000,00 e o
patrimônio líquido negativo de R$ 2.863.000,00 ao final do exercício de 2018”. O fato de a
remuneração aprovada para os diretores da Companhia representar, respectivamente, 144% e
111% do faturamento da CRCI nos exercícios de 2018 e 2019, no entendimento da Acusação, seria
indicativo de que o valor da remuneração seria abusivo.
15.
A SEP destacou que a CVM tem precedentes de condenação de administradores e
acionistas que aprovaram remunerações consideradas abusivas. Neste sentido, foram citados como
exemplos os Processos Administrativos Sancionadores CVM no RJ2011/5211 e RJ2014/5099.
16.
A área técnica pontuou, ainda, serem improcedentes (i) os argumentos apresentados pelos
Acusados de que “que o montante aprovado (...) fazia menção ao montante máximo de
remuneração que poderia ser pago em 2019”, uma vez que 92,55% do montante aprovado foi, de
fato, pago aos três diretores da Companhia12; e (ii) as alegações de que a remuneração aprovada

11 Doc. SEI 0791830.
12 A SEP destaca, ainda, que “a remuneração anual do DRI da Companhia no exercício de 2019, no valor de R$
Relatório DFP (1487245) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Relatório – Página 6 de 8.

teria levado em consideração a responsabilidade, o tempo dedicado às funções, a competência e a
reputação profissional dos Acusados, já que não foi identificado “qualquer estudo adicional nem
uma formalização em ata da decisão de individualização do montante total entre os diversos
administradores”.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
17.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), ao examinar o TA por meio
do Parecer no 00240/2020/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU13, entendeu que restaram atendidos os
requisitos previstos nos arts. 5o, 6o e 13 da Instrução CVM no 607/2019, vigente à época14.
V.
RAZÕES DE DEFESA
18.
Regularmente intimados, os Acusados apresentaram defesa conjunta15, na qual refutaram
a responsabilização proposta pela SEP.
19.
Em relação à acusação de terem aprovado as próprias contas, em alegada infração aos
arts. 115, §1o, e 134, §1o, da LSA, os Acusados sustentaram, em síntese, que:
(a)
em se tratando de dispositivos que impõem restrições ao direito dos acionistas, cabe ao
intérprete aplicá-los de forma restritiva (e não ampliativa). Sendo assim, os Acusados
argumentam que os arts. 115, §1o, e 134, §1o, da LSA, estabelecem uma vedação que atinge “o
acionista administrador; ou seja, a proibição atinge a pessoa natural que venha a cumular as
funções de administrador e também de acionista ao mesmo tempo”, não sendo correto ampliar o
alcance desta restrição para proibir o cômputo do voto de pessoa jurídica da qual o administrador
integra o quadro de sócios;
(b)
deve ser “preservada a análise individualizada dos atos praticados pelas pessoas
jurídicas, que gozam de autonomia e personalidade própria, não se confundindo com a
autonomia e personalidade das pessoas naturais que eventualmente integrem o seu quadro
societário”. Portanto, para os Acusados, seria incorreta a “presunção de que a participação [dos
Acusados] no quadro societário de uma ou mais acionistas que votaram pela aprovação das
contas da Companhia seria o mesmo que ambos estivessem votando suas contas”;
(c)
a “reprovação de conduta mencionada no §1o do art. 115 fica condicionada à
verificação” de que o voto foi exercido com a intenção de causar dano à Companhia. Contudo, a
SEP não teria apresentado quaisquer provas de que a CRCI teria sido lesada em razão dos votos
proferidos na assembleia de 25.04.2019;
(d)
não há qualquer previsão legal ou estatutária que exija a reconvocação dos acionistas

160.800,00 foi bem inferior as remunerações pagas tanto ao Sr. [Armando Corrêa Ribeiro] quanto o Sr. [José Carlos
Gomes], no valor de R$ 984.000,00 cada um”.
13 Doc. SEI 1079068.
14 A ICVM no 607, de 17.06.2019, foi revogada e substituída pela Resolução CVM n° 45, de 31.08.2021.
15 Doc. SEI 1122071.
Relatório DFP (1487245) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Relatório – Página 7 de 8.

para deliberar sobre as matérias constantes da ordem do dia quando o quórum de instalação para
a realização da assembleia, em primeira convocação, estiver sido atingido, nos termos do art. 124
da LSA, o que teria ocorrido, segundo os Acusados; e
(e)
não havia qualquer irregularidade nas contas aprovadas na AGO/E de 25.04.2019, que,
inclusive, foram analisadas pelos auditores independentes. Dessa forma, ainda que os acionistas
minoritários tivessem participado da deliberação, as contas dos Acusados seriam aprovadas, do
contrário, os acionistas minoritários é que estariam exercendo o direito de voto de forma abusiva
e ilegal, o que torna inócua as violações imputadas pela área técnica.
20.
Quanto à acusação de violação aos arts. 116, § único, e 152 da LSA, os Acusados
argumentaram que:
(a)
os montantes pagos aos Acusados a título de remuneração seriam compatíveis com as
suas responsabilidades, o tempo dedicado às funções, competência e reputação profissional. Além
disso, tais valores seriam inferiores à média da remuneração paga por companhias de porte
semelhante. Para tanto, os Acusados citaram estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (“IBGC”) em 202016, o qual aponta uma remuneração média para
diretores estatutários de companhias abertas superior àquela paga pela CRCI aos Acusados;
(b)
como indicativo da boa-fé dos Acusados e do seu compromisso em atender ao interesse
social da Companhia, a remuneração dos Acusados teria sido reduzida, antes mesmo da
instauração do presente PAS, em 50% para o exercício de 2020, em razão do cenário econômico
e político nacional;
(c)
“(...) havendo a regular convocação para deliberação assemblear, e sendo
oportunizado a todos os acionistas o exercício do seu respectivo direito de voz e voto, cabe à
CVM, então, verificar tão somente se no caso concreto foi atendido o quanto disposto nos arts.
152 e 154 da Lei no 6.404/767, inexistindo permissivo legal que lhe autorize a ditar a
remuneração ‘justa’ para a diretoria da Companhia”;
(d)
a decisão do Colegiado no âmbito do PAS CVM no RJ2011/5211 não poderia ser
replicada a este PAS, uma vez que, naquela ocasião, a CVM estava diante de “uma situação em
que o ocupante do cargo não teria competência e reputação profissional para a posição”, o que
não seria o caso, tendo em vista a “larga e reconhecida experiência empresarial” dos Acusados;
e
(e)
a decisão no âmbito do PAS CVM no RJ2014/5099 também não se aplicaria a este
PAS, pois a questão discutida naquele precedente se resumiria, ao “cerceamento de atuação do
conselho fiscal de determinada companhia e, em paralelo, [a fixação de] remuneração da
administração ‘totalmente desconectada aos valores praticados no mercado’, equivalente a
quase o sêxtuplo da que se discute no presente caso”.
21.
Por fim, os Acusados requereram que, na hipótese de o Colegiado da CVM concluir pela
condenação, considerando a reputação ilibada dos Acusados e a alegada ausência de prejuízo à

16 Doc. SEI 1122073.
Relatório DFP (1487245) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Relatório – Página 8 de 8.

Companhia e, ainda, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pena aplicada
fique limitada “(a) a penalidade de advertência; ou, (b) em última hipótese, a cumulação da
advertência com multa não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
VI.
PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
22.
Os Acusados apresentaram, em conjunto com a Defesa, proposta de Termo de
Compromisso (“TC”), por meio da qual, em síntese, se comprometeriam a fiscalizar e a assegurar
que a Companhia mantenha a remuneração da administração até a média dos parâmetros apurados
anualmente pelo IBGC para companhias abertas.
23.
Ao analisar a proposta, a PFE17 concluiu pela existência de “óbice jurídico à celebração
de termo de compromisso, uma vez que a remuneração abusiva dos administradores foi
responsável em parte pelos prejuízos sofridos pela companhia, sem que haja nas propostas o
compromisso de indenização desses danos, em afronta ao art. 11, §5, da Lei ° 6.385/76.”
24.
O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”)18, por sua vez, manifestou-se pela
rejeição das propostas, considerando “(i) o óbice apontado pela PFE-CVM em virtude da ausência
de proposta para indenização dos prejuízos à companhia; (ii) a manifestação da SEP de que não
houve correção da prática considerada irregular na acusação; (iii) a importância do tema para
o mercado de capitais e entendimento de que este é, portanto, um caso para o qual o melhor
desfecho seria um julgamento; e (iv) a distância entre o que foi proposto e o que foi considerado
aceitável para produtiva negociação de uma solução consensual no caso”.
25.
Em 09.03.2021, o Colegiado decidiu19 pela rejeição da proposta de TC apresentada,
acompanhando as conclusões do CTC.
VII.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO
26.
Na reunião do Colegiado de 09.03.2021, fui sorteada relatora deste PAS. Em 01.04.2022,
foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM20, em cumprimento ao disposto no
art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022.
Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

17 Doc. SEI 1161410.
18 Doc. SEI 1206047.
19 Doc. SEI 1234836.
20 Doc. SEI 1473783.
Relatório DFP (1487245) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 10
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.04.25 11:46:30 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Voto – Página 1 de 15
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI No 19957.003922/2020-50
Reg. Col. 2096/21

Acusados:
Armando de Carvalho Corrêa Ribeiro
José Carlos da Costa Gomes
Assunto:
Apurar a responsabilidade dos acionistas controladores e diretores da Corrêa
Ribeiro S.A. Comércio e Indústria por alegado abuso na votação e aprovação,
em assembleia geral, de suas próprias contas, em infração ao art. 115, §1o, e
ao art. 134, §1o, ambos da Lei no 6.404/1976, e de remuneração abusiva, em
infração ao art. 116, § único, e art. 152 da Lei no 6.404/1976.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SEP para apurar a responsabilidade de Armando Corrêa
Ribeiro e José Carlos Gomes, acionistas controladores e, respectivamente, diretor presidente e
diretor vice-presidente da CRCI, por terem votado e aprovado, em AGO/E realizada no dia
25.04.2019, (i) as suas próprias contas, como administradores da Companhia, referentes ao
exercício de 2018, em alegada infração ao disposto no art. 115, §1o, e no art. 134, §1o, ambos da
LSA; e (ii) remuneração abusiva, em benefício próprio, em alegada infração ao disposto no art.
116, § único, e no art. 152 da LSA.
2.
Como relatado, CRE, CRI e Fundação compareceram à AGO/E, tendo a Fundação sido
representada por José Carlos Gomes. Tais acionistas aprovaram, entre outras matérias, (i) as
demonstrações financeiras e o relatório da administração relativos ao exercício social findo em
31.12.2018; e (ii) a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2019.
3.
Constou na ata da AGO/E que a CRCI acumulou “prejuízo da ordem de R$ 5.580 mil”
no exercício de 2018, e que os acionistas presentes aprovaram “remuneração anual global, para
o exercício de 2019, em até R$ 100.000,00 (...), para os membros do Conselho de Administração,
e até R$ 2.300.000,00 (...), para os membros da Diretoria, totalizando um valor global de até R$
2.400.000,00 (...)”.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
Voto DFP (1487248) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Voto – Página 2 de 15
4.
Diante destes fatos, a SEP propôs que os Acusados sejam responsabilizados (i) por terem
votado, de forma indireta, por intermédio da CRE, da CRI2 e da Fundação, e, assim, aprovado as
suas próprias contas na AGO/E, em infração ao disposto nos arts. 115, §1o, e 134, §1o, da LSA; e
(ii) “por ter[em] votado e aprovado a sua remuneração como administrador[es], para o exercício
de 2019, sem levar em consideração as condições financeiras da Companhia”, em infração ao
disposto nos arts. 116, § único, e 152 da LSA.
5.
Regularmente intimados, os Acusados apresentaram defesa conjunta (“Defesa”) na qual
refutaram as conclusões da SEP a respeito do alcance do disposto nos arts. 115, §1o, e 134, §1o, da
LSA, sustentando que a vedação imposta por tais dispositivos afetaria apenas a pessoa do
administrador, e não eventual sociedade da qual fosse sócio. Os Acusados também alegaram que
não teriam causado qualquer dano à Companhia ao aprovarem as contas e, por isso, não haveria
que se falar em infração ao disposto no art. 115 da LSA.
6.
A Defesa trouxe, ainda, argumentos que questionam a conclusão da Área Técnica de que
a remuneração global aprovada para o exercício de 2019 seria abusiva, ressaltando que, a seu ver,
os valores aprovados estariam em linha com as práticas de mercado e condizentes com a
competência e experiência dos administradores da CRCI.
II.
MÉRITO
7.
Destaco, desde já, que concordo com a responsabilização dos Acusados proposta pela
SEP. Para maior clareza, apresentarei os fundamentos que me levaram a essa conclusão em duas
seções distintas. Na primeira seção, tratarei da violação aos arts. 115, §1o, e 134, §1o, da LSA e,
na segunda, analiso as balizas erigidas pela LSA para a definição e aprovação da remuneração de
administradores e os motivos pelos quais, a meu ver, os Acusados agiram de forma abusiva.
II.1.
Aprovação das próprias contas em infração ao art. 115, §1o, e art. 134, §1o
8.
A SEP imputou aos Acusados infração aos arts. 115, §1o, e 134, §1o, da LSA, que vedam
a participação do acionista-administrador na deliberação que tratar da aprovação das suas próprias
contas, ao tratar das hipóteses de impedimento, em textual:
Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia;
considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a
outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de
que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.
§ 1o o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao
laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à

2 Segundo informações constantes do seu formulário de referências (“FRE”), em 2019, a totalidade das quotas emitidas
pela CRE era distribuída entre os Acusados e a CRI. O capital da CRI, por sua vez, era integralmente detido pelos
Acusados. CRE e CRI eram detentoras de mais da metade das ações com direito a voto da CRCI.
Voto DFP (1487248) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Voto – Página 3 de 15
aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que
puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o
da companhia.
Art. 134. Instalada a assembleia-geral, proceder-se-á, se requerida por qualquer
acionista, à leitura dos documentos referidos no artigo 133 e do parecer do conselho
fiscal, se houver, os quais serão submetidos pela mesa à discussão e votação.
§ 1° Os administradores da companhia, ou ao menos um deles, e o auditor independente,
se houver, deverão estar presentes à assembleia para atender a pedidos de
esclarecimentos de acionistas, mas os administradores não poderão votar, como
acionistas ou procuradores, os documentos referidos neste artigo. (grifos aditados)
9.
Como relatado, os Acusados ocupavam, à época dos fatos, os cargos de diretor presidente
e diretor vice-presidente da CRCI. Além disso, os Acusados eram os únicos sócios da CRE e da
CRI e, consequentemente, detentores, direta3 e indiretamente, da maioria das ações com direito a
voto emitidas pela Companhia. A CRE e a CRI, em conjunto com a Fundação (essa, por sua vez,
representada por José Carlos Gomes) foram as únicas acionistas presentes na AGO/E e todas
votaram favoravelmente à aprovação das contas dos Acusados enquanto administradores.
10.
Diante desse conjunto fático, a SEP concluiu que os Acusados teriam desrespeitado a
vedação imposta pelos dispositivos acima transcritos ao aprovarem, indiretamente - como
controladores da CRE e CRI e representante da Fundação – as suas próprias contas.
11.
Nenhum desses fatos, conforme narrados pela Acusação, é diretamente contestado pela
Defesa. Os Acusados, porém, se insurgem contra o que entendem ser uma interpretação extensiva
dos arts. 115, §1o, e 134, §1o, da LSA, que, segundo sustentaram, estabelecem vedação que atinge
“o acionista administrador; ou seja, a proibição atinge a pessoa natural que venha a cumular as
funções de administrador e também de acionista ao mesmo tempo”, não cabendo “ampliar” o
alcance da restrição para proibir o cômputo do voto de pessoa jurídica da qual o administrador
integra o quadro de sócios. Para os Acusados, não haveria qualquer irregularidade na participação
da CRI e da CRE na aprovação das suas contas, uma vez que seria incorreta a “presunção de que
a participação [dos Acusados] no quadro societário de uma ou mais acionistas que votaram pela
aprovação das contas da Companhia seria o mesmo que ambos estivessem votando suas contas”.
12.
Os Acusados também aduziram que a “reprovação de conduta mencionada no §1o do art.
115 fica condicionada à verificação” de que o voto foi exercido com a intenção de causar dano à
Companhia. Como a SEP não teria apresentado provas de que a CRCI foi lesada e não teriam sido
identificadas quaisquer irregularidades nas contas aprovadas na AGO/E de 25.04.2019, seriam
inócuas, no entender dos Acusados, as violações que lhes foram imputadas pela Área Técnica.

3 Segundo informações do FRE de 2019, Armando Corrêa Ribeiro e José Carlos Gomes eram titulares diretos de,
respectivamente, 1,2% e 0,11% do total de ações emitidas pela Companhia.
Voto DFP (1487248) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Voto – Página 4 de 15
13.
A meu juízo, são improcedentes os argumentos apresentados pelos Acusados.
14.
Quanto ao alcance do disposto nos arts. 115, §1o, e 134, §1o, da LSA, reconheço que
comporta controvérsia4. Porém, em linha com precedentes da CVM5, entendo que a vedação
imposta aos administradores nos artigos supracitados deve atingir as pessoas jurídicas por eles
controladas nos casos em que não for possível dissociar a vontade de determinado acionista, pessoa
jurídica, da influência do acionista-administrador, impedido de deliberar sobre as próprias contas.
15.
Tal posicionamento, como bem explanado pelo então Diretor Pablo Renteria, em seu voto
no âmbito do PAS CVM n° RJ2014/10556, julgado em 24.10.2017, não se traduz em extensão
indevida da vedação imposta por lei, mas sim na preservação do objetivo final da norma:
“53. Sendo assim, se a lei proíbe o acionista-administrador de exercer o voto em relação
a determinadas matérias, parece-me forçoso reconhecer que ele não pode fazê-lo
diretamente ou indiretamente por intermédio de sociedade sob sua completa
influência. Afinal, se a norma procura afastar da deliberação a vontade do
administrador, não é lógico nem razoável admitir que essa vontade se manifeste
por meio diverso, mas com a mesma efetividade.
54. O argumento de que se estaria, desse modo, interpretando extensivamente uma regra
restritiva de direito não me parece decisivo, porque, como se sabe, a atividade
hermenêutica deve pautar-se, prioritariamente, nos fins e nos valores a que se orienta a
norma jurídica. Se é verdade, como visto, que a hipótese legal de impedimento de
voto tem por finalidade assegurar a higidez do processo de deliberação social, é
certo, por conseguinte, que deve ser reconhecida à norma a amplitude necessária
à realização de sua finalidade. Interpretada de outro modo, a regra legal restaria
amesquinhada, desprovida de sentido e utilidade prática.” (grifos aditados)
16.
Cabe destacar, porém, como fez o ex-Diretor Gustavo Borba, no âmbito do PAS CVM n°
RJ2014/10060, julgado em 10.11.2015, que tal vedação não deve ser estendida automaticamente,
sempre que o administrador figurar no quadro de sócios de um dos acionistas da companhia6, pois:
“(...) existem situações em que uma sociedade, mesmo possuindo um controlador
definido, concebe centros de interesses próprios, com administradores realmente
independentes e autônomos, de forma que os atos da sociedade não seriam servis às

4 Em linha com o entendimento defendido dos Acusados, cabe, por exemplo, citar: “Se alguém é controlador de
sociedade que é acionista de companhia por ele administrada, não existe impedimento a que exerça o seu direito de
voto; a proibição somente se aplica à pessoa física que seja, ao mesmo tempo, acionista e administrador, dado o
princípio da separação entre a pessoa jurídica e seus membros.” (EIZIRIK, Nelson. A Lei das S.A Comentada, vol.
II. Editora Quartier Latin, São Paulo: 2009, pág. 158).
5 v., por exemplo, PAS CVM n° RJ2014/10060, Diretor Relator Pablo Renteria, j. em 10.11.2015; PAS CVM n°
RJ2014/10556, Diretor Relator Pablo Renteria, j. em 24.10.2017; e PAS CVM n° RJ 2018/2150, Diretor Relator
Henrique Machado, j. em 23.06.2020.
6 Nesse sentido, já reconheci, no âmbito do julgamento do PAS CVM n° RJ2018/2150, a importância de se avaliar,
no caso concreto, se resta ou não “configurada simulação por utilização de interposta pessoa ou veículo ou de
estrutura ou instituto jurídico em desvio de finalidade e fraude a lei, pois, em tais situações, o que se vê é que, em
essência, a vontade manifestada no voto deriva daquele que se encontraria impedido, caso pretendesse exercer
diretamente o direito de voto”.
Voto DFP (1487248) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Voto – Página 5 de 15
posições do controlador, mas sim gerados de forma independente pelos próprios órgãos
da sociedade. Nessas situações, diferentemente da hipótese em análise, o impedimento
do controlador poderia não se estender à sociedade, mas isso só seria averiguável
na análise de cada caso.”7 (grifos aditados)
17.
A propósito, neste PAS, a análise dos centros de interesse que se refletem na atuação dos
acionistas que aprovaram as contas dos Acusados na AGO/E revela dois aspectos relevantes.
18.
No caso da CRI e da CRE, verifica-se que a totalidade das quotas e ações emitidas por
essas sociedades (e, por conseguinte, o poder de efetivamente controlar e orientar os seus negócios)
era detida pelos Acusados8. Importa reconhecer, com isso, que os Acusados estavam em condições
de transmitir a sua vontade por meio daquela manifestada pelas sociedades9. Do mesmo modo,
não encontro nos autos elementos que indiquem que a formação da vontade da CRI e da CRE não
foi determinada por seus controladores. Por esse motivo, quanto a esses dois acionistas, entendo
que se aplica a vedação prevista nos arts. 115, §1o, e 134, §1o, reconhecendo que a vontade dos
Acusados, impedidos de votar por lei, preponderaria na deliberação.
19.
A meu ver, portanto, CRI e CRE, assim como os Acusados, estavam impedidos de votar
na deliberação que aprovou as contas dos administradores da CRCI, razão pela qual concordo com
a SEP quanto à materialidade e à autoria da referida infração.
20.
Em relação à participação da Fundação na aprovação das contas dos Acusados, a violação
aos referidos dispositivos se deu de modo distinto, uma vez que a parte final do art. 134, §1o, é
expressa ao proibir a participação dos administradores, inclusive como procuradores de acionista,
nas deliberações que tratarem da aprovação de suas próprias contas. Assim, como José Carlos
Gomes atuou como representante da Fundação na AGO/E de 25.04.2019, também nesse aspecto
entendo que tem razão a SEP.
21.
Ressalto, porém, que, como visto acima, o impedimento de voto, em regra, só alcança
acionistas pessoas jurídicas controladas por administradores quando se verificar que a vontade
daquelas é servil à vontade do próprio administrador impedido. A propósito, vale destacar que, em
alguns precedentes julgados pelo Colegiado da CVM pertinentes a entidades de previdência

7 Também nesse sentido: “Deste modo, considero a análise dos elementos fáticos do caso concreto fundamental para
se definir a extensão art. 134, § 1o, da Lei no 6.404/1976, sob pena de se frustrar a eficácia de um comando legal
concebido sob a premissa de que somente tal exame casuístico permitiria se enxergar além das zonas cinzentas que
existem entre as situações consideradas lícitas e aquelas que não se coadunam com o sistema da lei societária.” (PAS
CVM n° RJ2018/2150, manifestação de voto do Presidente Marcelo Barbosa, j. em 23.06.2020).
8 Note-se que, conforme revela consulta a inscrição e situação cadastral destas sociedades junto ao Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp), ao menos
atualmente, os Acusados são também administradores da CRI e da CRE.
9 Esse cenário, aliás, é similar àquele enfrentado pelo Colegiado no âmbito do supracitado PAS CVM n°
RJ2014/10556, em que o impedimento da sociedade controlada pelos acusados também foi reconhecido, em linha
com o bem lançado voto do ex-Diretor Pablo Renteria.
Voto DFP (1487248) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Voto – Página 6 de 15
privada (ainda que não seja o caso da Fundação referida neste PAS10), prevaleceu o entendimento
de que se deve buscar distinguir os interesses de tais entidades daqueles defendidos por seus
instituidores, e não presumir a influência dos patrocinadores nas decisões das fundações
independentemente da análise da estrutura de governança aplicável11.
22.
No presente caso, não foram juntados aos autos quaisquer documentos ou informações a
respeito da estrutura de governança que comprovem a participação dos Acusados na orientação do
voto da Fundação. Consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas revelou que José Carlos
Gomes era presidente da Fundação, não havendo, porém, elementos nos autos a evidenciar os
procedimentos internos adotados para a tomada da decisão e competências para tanto, tampouco
se havia algum mecanismo estatutário a blindar tal decisão contra a influência do acusado.
23.
De todo modo, isso não altera, neste caso, o quanto já dito a respeito da participação direta
de José Carlos Gomes como procurador da Fundação, o que, como visto, era igualmente vedado.
24.
Antes de encerrar a presente seção, resta apreciar os argumentos apresentados pelos
Acusados sobre o alegado despropósito da instauração deste PAS, tendo em vista a não
comprovação de dano ou imputação de irregularidades em relação ao conteúdo das demonstrações
financeiras e do relatório dos administradores aprovados na AGO/E de 25.04.2019.
25.
A esse respeito, ressalto que a Lei n° 6.385/1976 atribuiu à CVM a competência de
fiscalizar as companhias abertas e as atividades e serviços do mercado de valores mobiliários12,
cabendo-lhe “apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não equitativas de
administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, dos
intermediários e dos demais participantes do mercado”13 (grifei).
26.
Nesse sentido, integra a competência da Autarquia agir de forma a verificar o fiel

10 Segundo consta do registro da Fundação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, a principal atividade
econômica desenvolvida pela entidade se enquadra na categoria de “associações de defesa de direitos sociais”.
11 A título exemplificativo, cite-se o PAS CVM no 11/2012, j. em 02.12.2014, cujo voto da Diretora Relatora Ana
Dolores Novaes bem resume a evolução do entendimento da Autarquia em relação à participação das entidades de
previdência privada em deliberações que possam beneficiar os seus respectivos patronos.
12 Art. 8o Compete à Comissão de Valores Mobiliários:
I - regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho Monetário Nacional, as matérias expressamente
previstas nesta Lei e na lei de sociedades por ações;
II - administrar os registros instituídos por esta Lei;
III - fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, de que trata o Art. 1o,
bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos valores nele
negociados;
IV - propor ao Conselho Monetário Nacional a eventual fixação de limites máximos de preço, comissões,
emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelos intermediários do mercado;
V - fiscalizar e inspecionar as companhias abertas dada prioridade às que não apresentem lucro em balanço ou às que
deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório.
13 Art. 9o, inciso V, da Lei n° 6.385/1976.
Voto DFP (1487248) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Voto – Página 7 de 15
cumprimento do regime jurídico estabelecido pela LSA e regulação editada pela CVM, sendo que
“[o] eventual descumprimento das normas de sua esfera de competência, apurado em virtude de
denúncias recebidas ou mesmo em razão do seu regular exercício de fiscalização, poderá resultar
na instauração de processos administrativos de natureza sancionatória”14, ainda que não atrelado
à reparação de danos ou prejuízos15.
27.
Portanto, em caso de violação de norma de conduta inserida na alçada de atuação da
CVM, tal como a regra que impede administradores de votar ou atuar em conflito de interesses,
caberá à CVM apurar e, se for o caso, punir os infratores, independentemente de tais violações
terem causado danos diretos a outros participantes do mercado, exceto se tal consequência for
prevista como um elemento integrante do tipo administrativo.
28.
Nessa linha, embora reconheça que a eventual ausência de dano individualizado possa ser
considerada pela Autarquia para fins de dosimetria, entendo que a configuração do dano, no caso,
não é pressuposto para que a CVM exerça o seu poder de polícia, investigue e puna infratores.
29.
Assim, por entender que os Acusados desrespeitaram a vedação legal16, voto pela
condenação dos Acusados pela infração ao disposto nos arts. 115, §1o, e 134, §1o, da LSA.
II.2.
Aprovação de remuneração abusiva - infração ao art. 116, § único, e art. 152 da LSA
30.
Passo a analisar a imputação feita aos Acusados de infração ao disposto nos arts. 116, §
único, e 152 da LSA, os quais transcrevo abaixo:
Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo
de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: (...)
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a
companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e
responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham

14 VERZOLA, Antônio Carlos. Processos Sancionadores nos Mercados Financeiros e de Capitais – BACEN e CVM.
Rio de Janeiro: Renovar, 2012, pág. 108.
15 Como bem colocado pelo ex-Diretor Pedro Oliva no julgamento do PAS CVM n° RJ2005/1443, j. em 10.05.2006,
“[e]sse poder de polícia é exercido, em razão do ordenamento jurídico vigente, independentemente de interesse ou
provocação dos particulares envolvidos. Ele não tem por objetivo buscar a volta do status quo ante (o que ocorreria,
principalmente, mediante a possibilidade de anulação de atos jurídicos), ou a indenização dos prejuízos aos
prejudicados” (grifos aditados).
16 “A Lei das S.A., no §1o, estabelece 3 (três) hipóteses de deliberação em que o acionista está proibido de votar e nas
quais há uma vedação absoluta, pois presume-se a existência de um conflito de interesse formal (...). Nas 3 (três)
hipóteses anteriormente mencionadas, o voto do acionista é vedado. Se exercido, será tido como viciado (...).” (grifei)
(EIZIRIK, Nelson. A Lei das S.A Comentada, vol. I. Editora Quartier Latin, São Paulo: 2009, pág. 655 e 656).
“Considerando que não há como o acionista separar, no ato de exercício de seu direito de voto, os dois papéis que
desempenham a lei prevê que, por definição, o acionista está em conflito formal e, portanto, proibido de votar na
deliberação acerca das próprias contas. É, assim como nos casos anteriores, hipótese de voto ilegal, contrário à
proibição legal e, portanto, nulo de pleno direito. Mais uma vez, não importa o conteúdo do voto ou mesmo a intenção
do acionista”. (grifei) (REGO, Marcelo Lamy. Direito das Companhias. Org. LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES
PEDREIRA, José Luiz. 2aed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág. 302).
Voto DFP (1487248) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Voto – Página 8 de 15
e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente
respeitar e atender.
Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da
remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas
de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas
funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no
mercado. (grifos aditados)
31.
A SEP imputou aos Acusados violação ao disposto nos referidos dispositivos após
concluir que “o valor proposto e aprovado em assembleia geral ordinária para a remuneração
dos diretores durante o exercício de 2019 foi abusivo, tendo em vista o faturamento anual
apresentado pela CRCI em 2018 de R$ 1.592.000,00, e o prejuízo líquido de R$ 5.580.000,00 e o
patrimônio líquido negativo de R$ 2.863.000,00 ao final do exercício de 2018”. A amparar a
responsabilização dos Acusados, a Área Técnica citou as decisões do Colegiado no âmbito dos
Processos Administrativos Sancionadores CVM no RJ2011/5211 e n° RJ2014/5099.
32.
No PAS CVM n° RJ2011/5211, julgado em 01.07.2015, os administradores em questão
foram acusados de terem violado os arts. 152 e 154 da LSA, em razão da aprovação de
remuneração expressivamente desproporcional e fora dos padrões de mercado ao presidente do
conselho de administração da companhia. Em seu voto, o Diretor Relator Pablo Renteria destacou:
“[A] deliberação do Conselho da Administração da Companhia de 6.1.2009, que definiu
a remuneração da acusada [C.W], somente poderia ser considerada compatível com o
regime legal estabelecido no art. 152 da Lei no 6.404/76 caso estivesse baseada em
robusta fundamentação, apta a demonstrar que a escolha por uma remuneração
flagrantemente superior aos padrões de mercado estava não apenas amparada nos
parâmetros estabelecidos no aludido dispositivo legal como também alinhada com
o interesse social.” (grifos aditados)
33.
Já no PAS CVM n° RJ2014/5099, julgado em 12.04.2016, os administradores e o
acionista controlador da companhia em questão foram acusados de terem aprovado – ou
concorrido para a aprovação – da remuneração individual dos administradores em patamares muito
acima dos praticados pelo mercado. Quanto à conduta do acionista controlador, o Diretor Relator
Gustavo Borba concluiu que:
“[O] controlador possui, nos termos do disposto nos artigos 116 e 117 da Lei no
6.404/76, responsabilidades e deveres próprios que imporiam a adoção de alguma
atitude diante da política remuneratória extravagante que se repetiu por vários anos
consecutivos, ressalvado apenas o caso de ter sido iludido pela Administração da
companhia, o que não aconteceu no presente caso (...)
Desta forma, entendo que a [controladora] foi co-partícipe na fixação de remuneração
exorbitante para os conselheiros de administração nos anos de 2011, 2012 e 2013, razão
pela qual julgo procedente a acusação quanto a essas infrações.” (grifos aditados)
Voto DFP (1487248) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Voto – Página 9 de 15
34.
Em sua defesa, os Acusados aduziram que a decisão do Colegiado no âmbito do PAS
CVM n° RJ2011/5211 não poderia ser replicada a este processo, uma vez que, naquela ocasião, a
CVM estava diante de “uma situação em que o ocupante do cargo não teria competência e
reputação profissional para a posição”, o que não seria o caso, tendo em vista a “larga e
reconhecida experiência empresarial” dos Acusados.
35.
Similarmente, a Defesa buscou afastar, deste caso, o precedente trazido pela decisão no
PAS CVM n° RJ2014/5099, sob a justificativa de que a questão discutida naquele caso se
resumiria, ao “cerceamento de atuação do conselho fiscal de determinada companhia e, em
paralelo, [a fixação de] remuneração da administração ‘totalmente desconectada aos valores
praticados no mercado’, equivalente a quase o sêxtuplo da que se discute no presente caso”.
36.
A Defesa sustentou, ainda, que a remuneração aprovada na AGO/E de 25.04.2019 era
compatível com as responsabilidades, o tempo dedicado às funções, competência e reputação
profissional dos Acusados, além de ser inferior à média da remuneração paga por companhias de
porte semelhante, de acordo com estudo realizado pelo IBGC, do qual destacaram, entre outras
informações, (i) a remuneração média dos diretores estatutários, apurada de acordo com o
segmento de listagem da emissora (conforme Tabela 15, transcrita abaixo); e (ii) a remuneração
média dos diretores, calculada de acordo com as faixas de faturamento das emissoras (Tabela 17):

37.
A meu ver, os argumentos apresentados pelos Acusados não merecem prosperar.
38.
De início, embora concorde com os Acusados que as circunstâncias fáticas enfrentadas nos
precedentes citados pela SEP sejam, em alguma medida, diversas das identificadas neste PAS,
Voto DFP (1487248) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Voto – Página 10 de 15
entendo que tais precedentes são relevantes para o deslinde deste caso, razão pela qual considero
as ponderações feitas nos referidos julgamentos, no que apontado a seguir como pertinentes.
39.
Dito isso, reitero, como deixou claro o Colegiado da CVM nos referidos precedentes, a
ressalva de que “não cabe à CVM se imiscuir na definição da remuneração de cada administrador,
nem, tampouco, avaliar a competência e experiência de cada profissional, ou sua habilidade
teórica para o exercício do cargo, ressalvados casos excepcionalíssimos em que a situação de
desvio de finalidade impregne a decisão de forma manifesta.”17 (grifei).
40.
Ao lidar com casos em que se discute a remuneração fixada para os administradores de
uma determinada companhia, o julgador deve interpretar o art. 152 da LSA como um balizador, a
partir do qual devem restar formulados (e justificados) os valores limitadores da remuneração
global ou individual. Por sua vez, a atuação do acionista controlador que aprova remuneração em
desacordo com tais balizas pode configurar abuso do poder de controle à luz do art. 116, §1o18-19.
41.
Neste caso, note-se que, quando questionados, ainda na fase investigativa, a respeito da
fixação do montante global da remuneração, os Acusados arguiram, em síntese, que:
“(...) no que se refere à fixação da remuneração dos administradores, ii.i trata-se da anual
global máxima para o exercício social de 2019, de modo que não significa dizer que tais
valores serão efetivamente pagos, mas apenas que não serão ultrapassados; e, ii.ii esta
levou em consideração a responsabilidade, o tempo dedicado às funções, a competência,
a reputação profissional dos administradores, o quanto usualmente praticado no âmbito
da CRCI, além de ser inferior à média de mercado.”
42.
Em um primeiro momento, portanto, os Acusados limitaram-se a afirmar, genericamente,
que o valor da remuneração dos Acusados teria sido definido a partir dos critérios subjetivos
estabelecidos no art. 152 da LSA e que era inferior à média de mercado.
43.
Já em sede de defesa, os Acusados apresentaram estudo elaborado pelo IBGC a apontar
para uma média salarial anual de (i) R$ 1.508.984,00 para diretores estatutários de companhias

17 Voto do Diretor Gustavo Borba no PAS CVM n° RJ2014/5099, já citado.
18 No mesmo sentido: “Por outro lado, os critérios discriminatórios para a remuneração fixa constituem standards,
ou seja, padrões genéricos e amplos que devem, em cada caso ou circunstância, ser pesados pela assembleia geral.
Tais padrões não têm, portanto, uma tipificação rígida que pudesse tolher a soberania da assembleia geral. Servem
tais padrões para proteger a minoria acionária contra os controladores, permitindo ao grupo minoritário arguir em
juízo esses standards para, por meio deles, provar efetivamente o abuso de poder (arts. 116 e 117). São, portanto,
referências legais que podem evidenciar, em juízo, os eventuais abusos dos controladores que se utilizam da
administração para atribuir a si ou a seus apaniguados remuneração direta e indireta (fringe benefits e verbas de
representação) e gratificações de balanço desproporcionais.” (grifei) (CARVALHOSA, Modesto. Comentários à
Lei das sociedades anônimas – 3o volume. 5a ed. Saraiva: São Paulo, 2011, pág. 298).
19 Nessa linha, “[o]s próprios anteprojetistas da Lei n. 6.404/1976, advertiram que, no que toca à remuneração dos
administradores, ‘o projeto fixa alguns parâmetros que permite à minoria prejudicada, ou à autoridade judicial
que conhecer do caso, formar juízo sobre a existência ou não de abusos da maioria.” (grifei) (LUCENA, José
Waldecy. Das sociedades anônimas: Comentários à Lei, vol.2 Rio de Janeiro: Renovar, 2009, pág. 432).
Voto DFP (1487248) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Voto – Página 11 de 15
listadas em bolsa, fora de segmento especial de governança corporativa; e (ii) R$ 1.381.984,00
para os diretores estatutários de empresas que apresentaram faturamento anual inferior R$ 500
milhões. Para os Acusados, tais valores, comparados à remuneração anual de até R$ 2.300.000,00,
aprovada para os três diretores da CRCI (sendo que R$ 984.000,00 foram efetivamente pagos a
cada um dos Acusados, ao mesmo tempo em que apenas R$ 160.800,00 foram pagos ao DRI da
Companhia, como apurado pela SEP), seriam bem inferiores à média de mercado.
44.
Sem entrar no mérito da competência e experiência dos Acusados, noto que as faixas de
remuneração referidas como parâmetros para determinar a razoabilidade da remuneração aprovada
são bastante amplas. A média da remuneração paga aos diretores estatutários de companhias
listadas em bolsa, fora de segmentos especiais de governança, considera mais de 70 companhias,
em realidades econômico-financeiras diversas, o que pode distanciar a situação da maioria das
empresas tomadas na amostragem daquela vivida pela Companhia. Da mesma forma, pouco mais
de 60 empresas foram consideradas para fins da definição da remuneração média para empresas
que atingiram faturamento de até R$ 500 milhões, valor de corte que, por si só, supera em muito
os R$ 1.592.000,00 de faturamento em 2018 alcançado pela CRCI.
45.
Entendo, com isso, que as amostragens produzidas no relatório da IBGC não devem ser
simplesmente tomadas, sem ponderações ou ressalvas, como balizador preciso, ao menos não para
companhias de porte e em situação econômico-financeira similar à que se encontrava a CRCI.
46.
Diante da abrangência das faixas de remuneração referidas pelos Acusados e da ausência
de qualquer estudo à época efetivamente considerado para fins da deliberação na AGO/E, que
evidencie a compatibilidade ou eventual discrepância da remuneração paga aos Acusados com os
padrões de mercado (como previsto no art. 152 da LSA), não é possível concluir, como defendido
pelos Acusados, que, de fato, a remuneração estava em linha com o usualmente praticado à época.
47.
De todo modo, entendo que a análise da conduta dos Acusados não se encerra com isso,
afinal, a SEP imputou aos Acusados infração ao art. 116, §1o, da LSA, por entender se tratar de
caso excepcional de abuso do poder de controle na definição da remuneração dos administradores,
e, em casos como este, em que são analisadas condutas que foram reputadas pela Acusação como
dissonantes em relação ao interesse da Companhia, cabe ao julgador avaliar se pertinentes os
elementos indicativos de ofensa ao interesse social.
48.
A propósito, a SEP chamou atenção para o fato de ter identificado que o “alto montante
remuneratório pago aos mesmos dois diretores se repetiu nos exercícios de 2018 e 2017, muito
embora a Companhia tivesse obtido faturamento maior apenas no exercício de 2017”. Ou seja,
nos três exercícios que antecederam os fatos objeto deste PAS, os Acusados teriam recebido
remuneração elevada quando comparada ao faturamento da Companhia, a ponto de o montante
Voto DFP (1487248) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Voto – Página 12 de 15
pago aos Acusados, a título de remuneração, ter superado o faturamento total da Companha nos
exercícios de 2018 e 2019, o que, de fato, considerada a ausência de justificativa consistente à luz
das circunstâncias presentes neste caso, revela manifesta desproporcionalidade.
49.
A propósito, reconheço, por outro lado, que a diferença entre o valor global da remuneração
paga aos administradores de uma companhia e o seu faturamento nem sempre representará um
parâmetro adequado para avaliar a consonância da remuneração com o interesse da Companhia.
Apenas a título de exemplo, sem prejuízo de outras situações específicas, note-se que empresas
pré-operacionais – que sequer contem com faturamento – podem fixar remuneração competitiva e
alinhada a práticas de mercado. As circunstâncias de cada caso, por certo, são relevantes para
elucidar os fundamentos da remuneração e se são aderentes ao interesse social.
50.
No caso concreto, como ilustra o item 7.1 do FRE de 2019, a CRCI “atua exclusivamente
na área imobiliária, com a administração de imóveis próprios e de terceiros, atuando no mercado
de venda e aluguel de imóveis e terrenos”. Tal atividade, segundo o item 6.3 do mesmo FRE, é
realizada pela Companhia desde “a década de 2000”. Trata-se de empresa operacional, com quase
20 anos de experiência em seu setor de atuação, e que não apresentou grande variação/crescimento
no faturamento apurado nos últimos exercícios20.
51.
Ademais, para além da questão da desproporcionalidade com o referido faturamento, a SEP
destacou que a CRCI apresentou, ao final de 2018, prejuízo líquido de R$ 5.580.000,00 e
patrimônio líquido negativo de R$ 2.863.000,00, aspectos que evidenciavam a fragilidade da
situação econômico-financeira da Companhia e que os Acusados não tiveram êxito em refutar.
52.
A esse respeito, cabe citar o exemplo de abuso ilustrado por Fran Martins, “em que
acionistas majoritários praticavam verdadeira opressão contra os minoritários através da fixação
de remuneração exorbitante para os diretores da sociedade” 21, afinal, o parágrafo único do artigo
116 da LSA determina que “o acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a
companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades
para com os demais acionistas da empresa” (grifos aditados).
53.
Nesse sentido, destaco trecho do voto da ex-Diretora Luciana Dias, no julgamento do PAS
CVM no RJ2012/1131, julgado em 26.05.2015, sobre a interpretação do art. 116, § único:
“[o] parágrafo único do art. 116 da lei societária impõe um dever ativo ao controlador.
Em outras palavras, as finalidades previstas em lei para o exercício do poder de controle

20 As demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2018 apontam que a receita operacional consolidada da
CRCI foi constituída, naquele exercício, pelo resultado dos aluguéis recebidos (na faixa de R$ 1.592 mil). O resultado
de 2017 também foi formado pelas receitas dos aluguéis (R$ 1.550) somado à venda de imóveis (R$ 4.116 mil). Em
2019, a receita de aluguéis chegou a R$ 1.718 mil, enquanto R$ 350 mil foram recebidos com a venda de imóveis.
21 MARTINS, Fran. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, pág. 566.
Voto DFP (1487248) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Voto – Página 13 de 15
não são decorrências eventuais ou aleatórias do exercício do poder, mas devem ser
obrigatórias e proativamente perseguidas pelo controlador. A atuação em sentido
diverso configura violação aos deveres fiduciários a que alude tal dispositivo. Mais
do que isso, poder-se-ia falar até mesmo que tal atuação afasta a legitimidade do
exercício do poder de controle e caracteriza, portanto, desvio de finalidade desse
poder.
24. Logo, não há dúvida de que o controlador tem responsabilidade por dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia, de acordo com
os parâmetros previstos na legislação societária, inclusive no sentido de buscar a
superação de desafios e enfrentar óbices ao devido cumprimento do objeto social da
companhia.
25. Obviamente, essa responsabilidade não se confunde com uma obrigação de
resultado – caso contrário, qualquer análise dessa responsabilidade perpassaria um
indevido julgamento de mérito de decisões negociais – mas, há uma obrigação de meio
inerente à posição de controlador relativa à perseguição do objeto social e dos
interesses de todos os que estão em torno da companhia.” (grifos aditados)
54.
O “objetivo” ou interesse comum que deve pautar tal atuação é “o interesse comum dos
sócios à realização do escopo social, abrangendo, portanto, qualquer interesse que diga respeito
à causa do contrato de sociedade, seja o interesse à melhor eficiência da empresa, seja à
maximização dos lucros, seja à maximização os dividendos”22 (grifei).
55.
Por outro lado, não se compatibiliza com o interesse social o pagamento de remuneração
exorbitante a administradores que sejam também controladores, em montantes superiores ao
faturamento da empresa, ao tempo em que a companhia enfrenta dificuldades econômico-
financeiras, inclusive em cenário de patrimônio líquido negativo e impossibilidade de distribuição
de dividendos. Tais circunstâncias, presentes neste caso, a meu ver, evidenciam abuso do poder de
controle, como apontado pela SEP, notadamente diante da inexistência de contraposição de
elementos a justificar de que modo teria sido atendido o interesse social.
56.
Ante ao exposto, voto pela condenação dos Acusados em razão da aprovação de
remuneração em abuso de poder de controle, em benefício próprio e em detrimento do interesse
social, em infração ao disposto no art. 116, § único, e no art. 152 da LSA.
III.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
57.
Por todo o exposto, concluo que os Acusados devem ser responsabilizados por terem
votado e aprovado, na AGO/E de 25.04.2019, (i) as suas próprias contas referentes ao exercício
de 2018, em infração ao art. 115, §1o, e ao art. 134, §1o, ambos LSA; e (ii) remuneração abusiva,
em benefício próprio, em infração ao disposto no art. 116, § único, e no art. 152 da LSA.

22 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de Interesses nas assembleias de S.A. São Paulo:
Malheiros, 1993, pág. 62.
Voto DFP (1487248) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Voto – Página 14 de 15
58.
Em relação às penalidades a serem aplicadas, destaco que os fatos objeto deste PAS
ocorreram após a entrada em vigor da Lei no 13.506/2017, que alterou a Lei no 6.385/1976, de
forma que os valores máximos previstos na lei podem ser aplicados, seguindo os parâmetros
trazidos pela ICVM no 607/2019, atualmente dispostos na Resolução CVM no 45/2021.
59.
Considerando a gravidade da infração ao art. 116, em tese e em concreto23, e à luz dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, proponho a fixação da pena-base em (i) R$
300.000,00 (trezentos mil reais), para a infração ao disposto nos arts. 115, § 1o, e 134, §1o, da
LSA24; e (ii) R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a infração ao disposto no art. 116, § único,
e no art. 152 da LSA, sobre as quais devem incidir a agravantes e as atenuantes indicadas a seguir.
60.
Neste caso, ao amparo do disposto no art. 65 da Resolução CVM no 45/2021, considero em
desfavor dos Acusados, especificamente em relação à infração ao art. 116, § único, da LSA, como
circunstância agravante, o risco de comprometimento da solvência do emissor, tendo em vista o
impacto negativo causado às finanças da CRCI, que já estava em situação deficitária, e adoto o
acréscimo da pena-base no percentual de 15%.
61.
Por outro lado, considero como circunstâncias atenuantes, em linha com disposto no art.
66 da Resolução CVM no 45/2021, (i) os bons antecedentes dos Acusados, quanto a ambas as
infrações imputadas; (ii) o fato de a Companhia ter reduzido a remuneração dos Acusados antes
da instauração deste PAS, especificamente em relação à infração aos arts. 116, § único, e 152 da
LSA; e (iii) o fato de não ter sido apontada irregularidade nas contas do exercício de 2018,
especificamente em relação à infração aos arts. 115, § 1o, e 134, § 1o, da LSA. Para fins de
dosimetria, adoto o percentual de redução de 15% com relação a cada uma dessas atenuantes.
62.
Nesses termos, sopesando todas as circunstâncias acima indicadas, voto, com fundamento
no art. 11, inciso II, da Lei n° 6.385/1976, pela condenação de:
(a) Armando de Carvalho Corrêa Ribeiro à penalidade de multa pecuniária no
valor de (i) R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), quanto à infração ao disposto

23 Para fins de fixação da pena, a violação do art. 115 da LSA não foi considerada como “infração grave” nos termos
da regulamentação, em virtude do previsto na ICVM no 491, de 20.02.2011, vigente à época dos fatos.
24 Para fins de fixação da pena, entendo que o presente caso se diferencia dos precedentes em que o Colegiado aplicou
a pena de advertência aos acusados que votaram e aprovaram as próprias contas por intermédio de interposta pessoa,
em infração aos arts. 115, §1o, e 134, §1o, da LSA (v. PAS CVM no RJ2018/4328, j. em 13.08.2019, e PAS CVM no
RJ2014/10556, j. em 24.10.2017), notadamente porque, à época dos fatos objeto deste PAS, a CVM já havia se
posicionado, mais de uma vez, a respeito do alcance das vedações impostas por tais dispositivos a terceiros sujeitos à
influência determinante dos administradores impedidos de votar (o que não foi o caso em tais precedentes). Noto,
também, que, no âmbito do PAS CVM no RJ 2018/2150, j. em 23.06.2020, foi aplicada, pelo Colegiado, multa no
valor de R$ 350.000,00 a cada administrador que foi acusado de ter infringido os arts. 115, §1o, e 134, §1o, da LSA.
Voto DFP (1487248) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003922/2020-50 – Voto – Página 15 de 15
nos arts. 115, § 1o, e 134, §1o, da LSA; e (ii) R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e
cinco mil reais), quanto à infração aos arts. 116, § único, e 152 da LSA; e
(b) José Carlos da Costa Gomes à penalidade de multa pecuniária no valor de (i)
R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), quanto à infração ao disposto nos artigos
115, § 1o, e 134, §1o, da LSA; e (ii) R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil
reais), quanto à infração aos arts. 116, § único, e 152 da LSA.
É como voto.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 2022.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora
Voto DFP (1487248) SEI 19957.003922/2020-50 / pg. 25
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:011943537
38
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.04.26 16:34:25
-03'00'